Tribunal: TJDFT
Processo: 0725819-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725819-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: BARNABE ANTONIO DE OLIVEIRA, JOAO FIDELIS NETO, ALEX SANDRO LOPES TORRES, ANTONIO RODRIGUES, JOSE DOMINGOS GONCALVES FERNANDES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, ora ré/reconvinte/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, em ação de obrigação de não fazer proposta por BARNABÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA e outros, ora autores/reconvindos/agravados, nos seguintes termos (ID Num. 131819181 – autos de origem): “Visa a parte requerida/embargante Terracap, por meio de embargos declaratórios de id 128009243, a modificação da decisão de id 127823510, ao argumento de omissão quanto a seu pedido de tutela de urgência formulado na peça de defesa. Contrarrazões de id 130785395, pugnando pela rejeição do recurso. São cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, nota-se que a referida decisão discorre pontualmente sobre os fundamentos que justificam plenamente a decisão proferida quanto ao recurso oposto pelos autores no id 125280674, não se sustentando assim quaisquer alegações de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Como se verifica na contestação apresentada pela empresa pública não há qualquer pedido de concessão de tutela de urgência a justificar o recurso sob análise. Veja a consignação de seus pedidos: “1.sejam julgados improcedente todos os pedidos iniciais formulados pelos requerentes em sua exordial, conforme os motivos e fundamentos colacionados. 2.Seja acolhida a presente reconvenção com total procedência do pedido, para reintegrar/imitir a Terracap na posse dos imóveis identificados como Chácara 26, Chácara 28, Chácara 28A e Chácara 49 na localidade da Vargem da Bênção; 3.Sejam os requerentes/reconvindos condenados em custas processuais e honorários advocatícios;” Portanto, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade. Ademais, a concessão da tutela de urgência somente se justifica quando devidamente evidenciada a probabilidade do direito pleiteado, houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, elementos completamente ausentes nessa demanda, até porque os autores afirmam que ocupam a área há mais de duas décadas, fato que não foi rebatido pela Terracap, de modo a justificar o deferimento de uma tutela de urgência. Destaco que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando suscitada e comprovada a omissão a ser suprida, e a natureza desta permitir, o que não se configurou no presente feito. Assim, recebo os embargos e, no mérito, nego provimento. Relativamente ao pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, já foi objeto de apreciação e indeferido pela decisão de id 109932189, encontra-se, portanto, vedada sua análise pela disposição contida no art. 505 do Código de Processo Civil. Assim, nada a prover quanto aos pedidos formulados na petição de id 124852354. Aliás, nessa mesma petição se encontram a réplica à contestação apresentada pela empresa pública, bem como a contestação à reconvenção. Ressalte-se que não se faz necessário conferir um nome à petição para que seja tida como réplica, contestação etc, bastando observar-se se o seu conteúdo se destina à matéria discutida na demanda. É o famoso brocardo jurídico: “da mihi factum, dabo tibi jus”. Desta forma, determino que a Secretaria do Juízo certifique a tempestividade da petição id 124852354. Se tempestiva, dê-se vista aos requeridos. Ciência ao MP. Int.” Na origem, os autores/agravados relatam residir em localidade denominada Vargem da Benção há mais de 27 (vinte e sete) anos. Contudo, apesar do longo período de permanência no referido local, destacam que foram notificados pelo Poder Público para desocuparem a área a qual habitam, uma vez que esta (de domínio da TERRACAP) foi reivindicada para fins de implantação de programa habitacional a ser desenvolvido pela CODHAB. Fundados no informado período de permanência sem oposições pretéritas do Poder Público e no direito constitucional à moradia, os requerentes pleitearam a concessão de tutela de urgência para que fossem suspensas as tentativas de demolições na localidade e de desocupação da área indicada. Tal pedido liminar foi indeferido pelo Juízo a quo, razão pela qual os autores/agravados interpuseram o agravo de instrumento de no 0742039-67.2021.8.07.0000, o qual fora desprovido após julgamento do mérito recursal pela Colenda 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça. Ato contínuo, a TERRACAP e o Distrito Federal, réus na ação de origem, apresentaram as respectivas contestações, tendo a TERRACAP ofertado, também, reconvenção, na qual pleiteou a sua reintegração na posse da área ocupada pelos autores/agravados. Na sequência, os autores/agravados renovaram o pedido de tutela de urgência inicialmente formulado, sob a alegação de ocorrência de fatos novos que evidenciariam a probabilidade do direito sustentado. Sobreveio despacho de mero expediente do Juízo de 1o grau, intimando os agravados para o oferecimento de réplica e respostas ao pedido reconvencional da TERRACAP. Contra o referido pronunciamento judicial, os autores agravados opuseram embargos de declaração, sustentando omissão em face da não apreciação do pedido liminar renovado. Instada a contraditar os embargos declaratórios opostos, a TERRACAP compareceu aos autos, ofertando as respectivas contrarrazões e nova petição com pedido de tutela de urgência calcado nas razões expostas a sua reconvenção, requerendo a reintegração liminar na posse da área litigiosa. Sobreveio decisão por meio da qual o Juízo a quo rejeitou os embargos de declaração opostos pelos autores/agravados (ID Num. 127823510 – autos de origem). Após, foi a vez da TERRACAP opor embargos de declaração, alegando ser a decisão anterior omissa, ao passo em que nela não constara apreciação do pedido de reintegração liminar de posse formulado pela empresa pública. Ato contínuo, o Juízo de 1o Grau proferiu a decisão agravada, contra a qual a ré/reconvinte/agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o presente recurso é cabível na forma do art. 1.015, inciso I, Código de Processo Civil, dado que a decisão recorrida versa sobre tutela provisória (tutela de urgência). No mérito, destacou que a probabilidade do direito à reintegração de posse está evidenciada, uma vez demonstrado, nos autos, que a TERRACAP, de fato, possui o domínio da área pública litigiosa e que os agravados não sustentam a condição de concessionários (portadores de concessões de uso oneroso – CDUs), o que reforçaria a ilegitimidade da posse por eles exercida. Destacou, também, que o requisito atinente ao perigo de dano também estaria evidenciado, ao passo que a área pública litigiosa já estaria vinculada a projeto urbanístico aprovado, para fins de implantação de programa habitacional. Reforça que já efetuou a contratação de obras de drenagem a serem realizadas na localidade, as quais se encontram atrasadas em face da permanência dos autores/agravados na região. Assim, requer a TERRACAP seja concedida a tutela recursal para que seja reintegrada ou imitida, liminarmente, na posse da área litigiosa indicada nos autos de origem. Subsidiariamente, requer seja concedida a tutela de evidência para os mesmos fins perseguidos por meio do pedido principal. Preparo regular (ID Num. 38046951). É o necessário relatório. DECIDO. De início, embora a decisão agravada trate de apreciação de embargos de declaração opostos pela ré/reconvinte/agravante, tem-se que, no seu bojo, o pronunciamento judicial recorrido acabou por registrar juízo acerca do pedido de reintegração liminar de posse formulado pela TERRACAP. Confira-se: “(...). Ademais, a concessão da tutela de urgência somente se justifica quando devidamente evidenciada a probabilidade do direito pleiteado, houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, elementos completamente ausentes nessa demanda, até porque os autores afirmam que ocupam a área há mais de duas décadas, fato que não foi rebatido pela Terracap, de modo a justificar o deferimento de uma tutela de urgência. (...)”. Dessa forma, verifica-se que a decisão agravada acabou por versar sobre o pedido de tutela de urgência formulado pela empresa pública recorrente, de modo que o presente agravo de instrumento se mostra cabível na forma adotada pelo art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...). Assim, demonstrado o cabimento recursal e os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em tela, deve-se pontuar, de início, que o pedido de reintegração liminar de posse, formulado pela TERRACAP, não se enquadra na forma disposta pela Seção II do Capítulo atinente às ações possessórias disposto no Código de Processo Civil vigente. Afinal, é inconteste, no feito de origem, que os autores/agravados ocupam a área litigiosa há, ao menos, 27 (vinte e sete) anos, o que afasta a aplicabilidade do rito especial destinado às chamadas ações possessórias de “força nova”, aquelas propostas dentro do prazo de um ano e um dia contado da data da agressão (turbação ou esbulho), conforme positiva o art. 558 do referido Diploma Processual. A conferir: Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. (Grifos nossos). Registre-se que, não suficiente a TERRACAP não rebater a afirmação temporal dos autores em suas respostas processuais apresentadas na origem, a mesma empresa pública agravante confirma, nas presentes razões recursais, a permanência dos agravados na área litigiosa há vários anos, em especial quando relata a tentativa pretérita dos autores regularizarem suas posses perante a SEAGRI-DF. Desse modo, o pedido liminar formulado não está sujeito aos critérios meramente objetivos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil, os quais, para as mencionadas demandas de “força nova”, se caracterizados, impõem o deferimento liminar da pretensão possessória perseguida. Assim, tratando-se de pleito possessório de “força velha”, uma vez ultrapassado o lapso de um ano e um dia contado da data da agressão, o rito a ser observado é o comum, em obediência ao teor do parágrafo único do supracitado art. 558 do Diploma Processual. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDIMENTO COMUM. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi indeferida antecipação dos efeitos da tutela em ação de reintegração de posse que trâmite pelo rito ordinário. 2. Não sendo a pretensão de reintegração de posse deduzida em ano e dia a contar do esbulho, nos termos do art. 558 do CPC, a ação rege-se pelo rito ordinário. Assim, o provimento de urgência pretendido deve ser apreciado à luz do art. 300 do CPC, que requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 3. Existindo dúvida sobre a existência de razão que legitime a ocupação, bem como ausente a urgência da medida, deve ser indeferida a reintegração de posse em antecipação dos efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1101193, 07161678920178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 14/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Nessa esteira, o pedido de reintegração liminar de posse, objeto da tutela recursal pretendida de forma antecipada, está sujeito à apreciação conforme os parâmetros posicionados pelo art. 300 do Código de Processo Civil, sendo imprescindíveis para o seu deferimento as demonstrações da probabilidade do direito alegado pela parte e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que se refere ao requisito atinente à probabilidade do direito, este está devidamente demonstrado. Note-se que, na própria inicial acostada ao feito de origem, os autores/agravados reconhecem que ocupam área pública. Não suficiente, a documentação trazida pela TERRACAP ao tempo em que ofertara a sua contestação e a sua reconvenção, demonstra que a empresa pública exerce domínio sobre a área litigiosa, o que, de plano, confere a ela a condição de legítima possuidora, mesmo que na forma indireta (ID Num. 111964111 – autos de origem). No mesmo cenário, não há como desconsiderar que os autores/agravados, embora comprovem nos autos originais a exploração de atividade econômica rural na área litigiosa, não ostentam a condição de concessionários registrados na Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (SEAGRI-DF). Conforme demonstra a TERRACAP na origem, os autores não possuem as chamadas Concessões de Uso Oneroso (CDU), ato administrativo previsto na Lei Distrital n. 5.803/2017, necessário para fins de autorização e regularização do uso de área sabidamente pública para exploração de atividade econômica de natureza rural. Por fim, cumpre registrar que, sem as respectivas CDUs, a ocupação de área pública exercida pelos autores corresponde a mera detenção, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça, que sumulara questão correlata por meio do enunciado de no 619 daquela Corte Superior. Vejamos: Súmula n. 619, STJ - A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Nesse contexto, repita-se, fica evidenciada a probabilidade do direito invocado pela TERRACAP no caso em exame. Todavia, ao menos na presente fase de cognição sumária, não se mostra evidenciado o perigo de dano sustentado pela empresa pública agravante. Registre-se que, conforme já consignado, embora seja certo que os autores ocupem área pública, o Poder Estatal se mostrou condescendente em relação aos chacareiros agravados, tolerando não só a instalação e a permanência destes na localidade litigiosa por mais de 20 (vinte) anos, mas, também, a exploração de atividade econômica rural dos ocupantes na região, conforme faz prova o relatório de fiscalização produzido pela própria Administração Pública distrital (SEAGRI-DF) em 13/05/2021, juntado pelos autores na origem (ID Num. 124855563 – autos de origem). Ademais, em que pese a TERRACAP comprove a existência de projeto urbanístico a ser implantado na área litigiosa e a contratação de serviços de drenagem e pavimentação a serem realizados na localidade indicada no feito de origem (ID Num. 37941987), não se extrai, no presente momento processual, o alegado risco iminente de efetivo dano em face do noticiado atraso nas obras contratadas, uma vez que o termo contratual pactuado entre a agravante e a empresa privada contratada para a execução dos serviços prevê mecanismos de prorrogação da avença sem prejuízo ao Poder Público, estes aplicáveis à situação ainda pendente de instrução probatória final e parecer do órgão ministerial (MPDFT), dado o interesse público envolvido na causa (art. 178, inciso I, Código de Processo Civil). Nesse contexto, embora esteja demonstrada a probabilidade do direito alegado pela empresa pública recorrente, não se extrai, no caso em tela, a urgência para fins de pronunciamento judicial liminar que dê ensejo à exceção ao Princípio do Contraditório insculpida no art. 9o, inciso II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, já se manifestou esta Eg. Corte Justiça. A conferir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TERCEIRO INTERESSADO. LEGITIMIDADE RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. (...). POSSE HÁ LONGA DATA. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. (...). 7. Diante do exercício de posse pelo cessionário no imóvel há longa data, sendo, ainda, responsável pelo pagamento de tributos, contas e manutenção do imóvel, bem como inexistindo qualquer notícia de anterior e legítimo ato praticado pela prejudicada visando reaver o bem ao longo do substancial período decorrido, não se evidencia iminente urgência necessária à concessão da tutela de urgência. 8. Não preenchidos os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, mostra-se descabida a concessão da tutela de urgência. 9. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1326786, 07444459520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim, ausente o requisito atinente ao perigo de dano, torna-se imperioso o indeferimento do pleito de reintegração liminar da posse formulado pela agravante. Subsidiariamente, a agravante pleiteou a concessão da tutela de evidência para fins de reintegração liminar da posse perseguida. Contudo, tal requerimento, também, não merece deferimento. A tutela de evidência é modalidade de tutela provisória que, nos termos do art. 311 do Diploma Processual vigente, exige apenas a demonstração, de plano, do direito invocado, dispensando a caracterização do requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nos termos do parágrafo único do mencionado art. 311, a referida tutela provisória pode ser concedida liminarmente apenas quando as “alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante” (art. 311, inciso II, Código de Processo Civil); ou quando se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental embasada em contrato de depósito (art. 311, inciso III, Código de Processo Civil). No caso dos autos, a TERRACAP funda seu pedido de concessão da tutela de evidência na hipótese do art. 311, inciso II, Código de Processo Civil, mas sem indicar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante, editada pelo Supremo Tribunal Federal, que tratem da questão em debate. Necessário pontuar que, na precisa dicção do art. 928 do Diploma Processual vigente, julgamentos de casos repetitivos são aqueles referentes a decisões proferidas em incidentes de resolução de demandas repetitivas ou recursos especiais ou extraordinários repetitivos, de modo que julgados resultantes do rito comum e isolados não servem à apreciação de pedido de concessão da tutela de evidência, na hipótese apontada. Dessa forma, conforme antecipado, não merece acolhimento o pleito liminar de concessão da tutela de evidência. Posto isso, INDEFIRO os pedidos liminares formulados pela agravante à interposição do presente feito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, vistas ao Ministério Público, na forma do art. 178, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 12 de agosto de 2022 14:55:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora